Tribunal: STJ
Processo: 5006092-28.2021.8.21.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966477 - RS (2025/0222510-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
AGRAVADO
: TRANSPORTES CISNE LTDA - FALIDO
ADVOGADOS
: ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
PAULO CÉSAR GIRARDI - RS065546
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-
PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI
NOVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "considerando que a
indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma relação contratual entre o
Lei no 10.209/2001)
transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no
sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à
pretensão de cobrança. No entanto, a
acrescentou o
Lei no 14.229/2021
parágrafo único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei no 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a
partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a
possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
cenário jurídico REsp 2.043.327/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
7/11/2023,
13/11/2023)
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52491498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e35d2735-18d1-4f74-a8ca-756a3fcfd296

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e35d2735-18d1-4f74-a8ca-756a3fcfd296

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966477 - RS (2025/0222510-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS
: IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
AGRAVADO
: TRANSPORTES CISNE LTDA - FALIDO
ADVOGADOS
: ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
PAULO CÉSAR GIRARDI - RS065546
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-
PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI
NOVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "considerando que a
indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma relação contratual entre o
Lei no 10.209/2001)
transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no
sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à
pretensão de cobrança. No entanto, a
acrescentou o
Lei no 14.229/2021
parágrafo único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei no 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a
partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a
possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
cenário jurídico REsp 2.043.327/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
7/11/2023,
13/11/2023)
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAMERA AGROINDUSTRIAL S/A
contra decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 4.588-4.591), que conheceu do agravo para
negar provimento ao seu recurso especial, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte sobre a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no
do CC, para a pretensão de indenização pelo não adiantamento de valores cobrados em
art. 205
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

pedágios durante a realização de fretes (vale-pedágio), entre
e
, e deduzida
3/10/2011
15/11/2011
em
,
do
parágrafo
ação proposta em
anteriormente à vigência, em
2/10/2021,
22/10/2021
único do
o da
que previu prazo prescricional de 12 (doze) meses.
art. 8
Lei 10.209/2001,
Em suas razões recursais, a parte agravante reitera as teses deduzidas no recurso
especial, sustentando, além de negativa de prestação jurisdicional, a prescrição trienal da cobrança
relativa ao vale-pedágio, em observância à decisão proferida pelo STF em controle concentrado de
constitucionalidade (ADI 6.031/DF), que estabeleceu a natureza extracontratual da obrigação.
Assevera a inaplicabilidade dos julgados citados como fundamento da decisão, por serem relativos
ao prazo prescricional de 12 (doze) meses.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 4.608).
É o relatório.
VOTO
As razões recursais são insuficientes para reformar a decisão monocrática agravada, a
qual deve ser confirmada.
No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão de cobrança
da multa pela ausência de adiantamento de vale-pedágio, em relação a fretes realizados entre 3/10
e
, deduzida em
, com fundamento na aplicação da
/2011 15/11/2011
ação proposta em 2/10/2021
prescrição decenal prevista no
do CC.
art. 205
Além disso, foi afastada a tese de prescrição trienal a partir do julgamento da ADI
6.031/DF, sob o motivo de que a referida decisão não tratou da prescrição, mas da
constitucionalidade da multa prevista no
o da Lei n. 10.209/2001.
art. 8
De início, é indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
REsp n. 2.129.882/RS,
Relator Ministro
, julgado em
DJEN
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
24/2/2025,
de
e
Relatora Ministra
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO,
NANCY ANDRIGHI, CORTE
, julgado em
DJEN de
ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
Conforme entendimento desta Corte Superior, não há direito adquirido à aplicação de
prazo prescricional à relação jurídica em curso, mas a contagem de eventual alteração do prazo
prescricional tem início a partir do começo da vigência da lei que dele dispõe (o estipula ou o
, sob pena de indevida retroação legal ou de consumação da prescrição antes mesmo da
modifica)
existência e vigência da lei nova.
Esse entendimento é aplicado em relação à ação indenizatória relativa ao vale-pedágio,
devido ao regramento específico do prazo prescricional pelo parágrafo único do
o da
art. 8
introduzido pela
em vigor a partir da data de sua publicação em
Lei 10.209/2001,
Lei 14.229/2021,
, que substituiu a aplicação da regra geral da prescrição decenal prevista pelo
22/10/2021
art. 205
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

do CC, considerado aplicável pela jurisprudência desta Corte até o estabelecimento do prazo
prescricional próprio, sob o entendimento de que a sanção legalmente estabelecida é oriunda de
relação contratual entre as partes.
A propósito:
"DIRIETO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
Súmula 284/STF.
DEFICIÊNCIA.
MULTA DO
o DA
SÚMULA 284/STF.
ART. 8
LEI 10.209/2008.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DECENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
o DA
PRAZO DE 12
ART. 4
LEI No 14.229/2021.
MESES. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM A
PARTIR DA SUA ENTRADA EM VIGOR. AÇÕES JÁ AJUIZADAS. NÃO
ABRANGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de indenização.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-
pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma relação
Lei no 10.209/2001)
contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se
manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205
do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a
acrescentou o parágrafo único ao
o da
Lei no 14.229/2021
art. 8
que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.
Lei no 10.209/2001,
5. Na espécie, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pelo
o da
art. 4
não produz efeitos na relação jurídica firmada entre as
Lei no 14.229/2021
partes, porque na data do ajuizamento da ação (15/01/2021), a referida lei nem
sequer havia entrado em vigor, o que ocorreu apenas em
Em
21/10/2021.
consequência, a relação jurídica debatida na hipótese é regida pelo prazo
prescricional decenal (art. 205 do CC/2002).
6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de
prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito
adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo
somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena
de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo
de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo
diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já
tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em
vigor da lei nova.
7. Em observância ao disposto no
incisos I e II, do
é ônus
art. 373,
CPC/2015,
do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em
todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como
o respectivo pagamento.
Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o
vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte
local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.
8. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do
dispositivo legal violado está ausente.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido."
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 2.200.632/RS,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

"RECURSO
ESPECIAL.
VALE-PEDÁGIO.
DOBRA
DO
FRETE.
QUE INCLUIU O PARÁGRAFO ÚNICO NO ARTIGO 8o
LEI No 14.229/2021
DA
COBRANÇA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA
LEI No 10.209/2001.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. ACÓRDÃO
LEI No 14.229/2021.
RECORRIDO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO POR ESSA CORTE SUPERIOR. ÔNUS DA PROVA E
CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA NoS 5 e 7/STJ.
1. Segundo orientação jurisprudencial prevalente no STJ, a ação
indenizatória decorrente vale-pedágio advém de uma relação contratual entre
as partes, da qual incidia a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil.
2. Apesar disso, a
acrescentou o parágrafo único no artigo 8o
Lei 14.229/2021
da
prevendo o prazo prescricional de 12 (doze) meses, com
Lei no 10.209/2001,
a vigência a partir de 21/10/2021.
3. O acórdão recorrido consignou que a cobrança refere-se aos anos de 2017 e
20.18 e que o novo prazo prescricional não se aplica a situações pretéritas
4. Acórdão proferido pela Corte local está em plena consonância com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior.
5. A revisão sobre o ônus da prova e a extensão do valor indenizatório demanda
a análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da
Súmula nos 5 e 7/STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido."
(
Relator Ministro
REsp n. 2.172.675/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
29/9/2025,
2/10/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a ação que busca a
cobrança da multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art.
8o da
, referente a período anterior à vigência da
Lei 10.209/2001)
está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no
Lei 14.229/2021,
do Código Civil. Incidência da
art. 205
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.154.629/RS,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
18/8/2025,
22/8/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VALE-PEDÁGIO.
PARÁGRAFO ÚNICO DO
o DA
INCLUÍDO PELA
ART. 8
LEI No 10.209/2001,
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
LEI 14.229/2021.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Transportes Transvidal Ltda. contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, ao
fundamento de que a pretensão indenizatória relativa ao não adiantamento de
vale-pedágio para fretes realizados em 2015 e 2016 encontra-se submetida ao
prazo prescricional decenal, e não ao prazo ânuo introduzido pela
.
Lei no 14.229/2021
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à
pretensão indenizatória pela ausência de adiantamento de vale-pedágio em
transportes realizados antes da entrada em vigor da
que
Lei no 14.229/2021,
instituiu o prazo prescricional de 12 meses no parágrafo único do
o da
art. 8
quando ajuizada a ação reparatória tão somente após a
Lei no 10.209/2001,
entrada em vigor da referida lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ, considerando que a indenização devida
em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei n. 10.209/2001)
decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o
embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de
cobrança".
4. No entanto, posteriormente, a
acrescentou o parágrafo
Lei n. 14.229/2021
único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei n. 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. Conforme orientação desta Corte Superior, a
contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da
lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação
do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico.
5. No caso dos autos, deve ser aplicado o prazo prescricional de 12 (doze)
meses, introduzido pela
uma vez que o ajuizamento da
Lei n. 14.229/2021,
ação (06/09/2022) ocorreu após a entrada em vigor da lei em questão (21/10
/2021).
6. Mesmo aplicado o prazo prescricional de 12 meses, instituído com a
que acrescentou o parágrafo único ao
o da
Lei no 14.229/2021,
art. 8
descaracteriza-se a prescrição da pretensão, pois entre a
Lei no 10.209/2001,
entrada em vigor da lei nova (termo a quo do prazo prescricional) e o
ajuizamento da ação não transcorreu referido lapso temporal.
7. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem se harmoniza com a
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior, de modo que incide, na
hipótese, a
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Súmula 83/STJ.
"
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.708.117/RS,
CARLOS CINI
, julgado em
DJEN de
MARCHIONATTI, TERCEIRA TURMA
17/2/2025,

20/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-
PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO
INICIAL DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. VIGÊNCIA DA LEI NOVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "considerando que a
indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma relação contratual entre o
Lei no 10.209/2001)
transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no
sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à
pretensão de cobrança. No entanto, a
acrescentou o
Lei no 14.229/2021
parágrafo único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei no 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a
partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a
possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir
no cenário jurídico (
Relatora Ministra NANCY
REsp 2.043.327/RS,
.
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
7/11/2023,
13/11/2023)
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.487.598/RS,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
16/12/2024,
20/12/2024)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO.
SEGURO. AFASTAMENTO DA
SÚMULA 284/STF.
INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
da qual foi extraído o presente
15/01/2021,
recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
31/05/2022
31/11/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à
pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no
o da
art. 8
b) se essa indenização comporta redução; c) se a
Lei no 10.209/2001,
existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização
e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos
requisitos para a incidência da penalidade prevista no
o da
art. 8
Lei no 10.209/2001.
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente
não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da
Súmula 284/STF.
4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do
vale-pedágio (art. 8o da
decorre da existência de uma
Lei no 10.209/2001)
relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional
decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a
acrescentou o parágrafo único ao
o da
Lei no 14.229/2021
art. 8
que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A
Lei no 10.209/2001,
contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da
lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação
do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie,
não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal,
tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer
estava em vigor.
5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não
desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de
previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade
do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga
transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no
do CC/02.
art. 786
6. Em observância ao
incisos I e II, do
é ônus do
art. 373,
CPC/2015,
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em
todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como
o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador
demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à
origem, para que a Corte local reexamine a questão.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido."
(
Relatora Ministra
REsp n. 2.043.327/RS,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
, julgado em
DJe de
TURMA
7/11/2023,
13/11/2023)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
VALE PEDÁGIO. LEI N°
10.209/2001.
MULTA
DEVIDA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
NÃO PROVIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se
art. 932,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento
da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 962.901/RS,
MARIA ISABEL
, julgado em
DJe de
GALLOTTI, QUARTA TURMA
12/2/2019,
19/2/2019)

Como visto, esse entendimento permanece vigente, mesmo após o julgamento da ADI
6.031/DF (em
,
27/3/2020) que apenas declarou a constitucionalidade da indenização legalmente
fixada, considerada sanção de caráter especial, sem decidir sobre a natureza da relação entre as
partes da qual é ela decorrente, que é o fundamento da aplicação do prazo decenal previsto pelo
do CC.
art. 205
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

Desse modo, constatada a conformidade do acórdão com a jurisprudência desta Corte,
era mesmo inviável o provimento do recurso especial, nos termos da

Súmula 83/STJ.
Com essas considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52146809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 12:15:08
Código de Controle do Documento: b379df93-f5a3-47d3-86e8-73a82f4b512d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.477 / RS
Número Registro: 2025/0222510-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060922820218210028
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
AGRAVADO
: TRANSPORTES CISNE LTDA - FALIDO
ADVOGADOS : ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
PAULO CÉSAR GIRARDI - RS065546
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMERA AGROINDUSTRIAL S.A.
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
RICARDO LEAL DE MORAES - SP325160
Documento eletrônico VDA52420581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:31
Código de Controle do Documento: 675160dd-2e6f-4a09-ba54-e3db6abedc86

LUÍSA DRESCH DA SILVEIRA JACQUES - RS119473
MARINA BISCHOFF FISCHER - RS133194
AGRAVADO
: TRANSPORTES CISNE LTDA - FALIDO
ADVOGADOS : ERASMO JOSÉ GÖTTEMS - RS073183
PAULO CÉSAR GIRARDI - RS065546
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:31
Código de Controle do Documento: 675160dd-2e6f-4a09-ba54-e3db6abedc86